Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para se manifestar quanto à não localização do Réu, conforme certidão Id. 29856932. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora